Tribunal: TJPA
Processo: 0008834-87.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008834-87.2013.8.14.0028

APELANTE: AURELIANO ALVES DE ATAIDES, TELMA ALEIXO DA SILVA, FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

APELADO: CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008834-87.2013.8.14.0028.

EMBARGANTES: FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME; TELMA ALEIXO DA SILVA E AURELIANO ALVES DE ATAIDES.

ADVOGADOS: DARCY DALBERTO ULIANA; EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

EMBARGADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA.

ADVOGADOS: EVANDRO RODRIGUES CARDOSO; LEONARDO PIMENTA FRANCO; ADRIANA GONCALVES DE DEUS SENA; LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA; FABLINE SIQUEIRA BATISTA; LISE REIS BATISTA DE ALBUQUERQUE; LUCIANA FERREIRA GONCALVES PERFEITO; HERMAN TED BARBOSA.

EMBARGADO: CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA NOVATO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL NÃO APRECIADO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual, reconhecendo a ilegitimidade passiva de construtora. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de cláusulas contratuais e, principalmente, quanto ao não exame de pedido prévio de sustentação oral, tendo o julgamento ocorrido em ambiente virtual sem sua participação, postulando a nulidade do julgado.

II. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. O pedido de sustentação oral foi formulado tempestivamente pela parte, com requerimento expresso de julgamento presencial.

IV - O tribunal realiza o julgamento em ambiente virtual sem apreciar o pleito, impedindo a participação do advogado na sessão.

V - A sustentação oral constitui prerrogativa essencial da defesa, assegurada pelo art. 937, § 4º, do CPC, e sua supressão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

VI- A inobservância desse direito configura nulidade absoluta do julgamento, passível de reconhecimento em sede de embargos de declaração
.

VII - Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a frustração da sustentação oral implica invalidação do acórdão.

VIII-
Recurso conhecido e dado provimento
, aplicando-se os efeitos infringentes para DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO ID 26318033, em razão da inobservância do pedido de sustentação oral, determinando-se o seu refazimento com designação de nova sessão de julgamento com possibilidade de sustentação oral da parte recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008834-87.2013.8.14.0028.

EMBARGANTES: FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME; TELMA ALEIXO DA SILVA E AURELIANO ALVES DE ATAIDES.

ADVOGADOS: DARCY DALBERTO ULIANA; EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

EMBARGADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA.

ADVOGADOS: EVANDRO RODRIGUES CARDOSO; LEONARDO PIMENTA FRANCO; ADRIANA GONCALVES DE DEUS SENA; LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA; FABLINE SIQUEIRA BATISTA; LISE REIS BATISTA DE ALBUQUERQUE; LUCIANA FERREIRA GONCALVES PERFEITO; HERMAN TED BARBOSA.

EMBARGADO: CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA NOVATO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME e outros,
em face do voto de ID 25465497,

proferido nos autos da Apelação Cível nº 0008834-87.2013.8.14.0028, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com tutela antecipada, na qual os autores firmaram contrato de permuta de imóveis com a cooperativa ré, visando à obtenção de percentual de unidades imobiliárias em empreendimento a ser desenvolvido, tendo sido alegado inadimplemento contratual por parte desta.

A sentença (ID 16137104) julgou procedente o pedido de rescisão contratual em relação à cooperativa, reconhecendo, contudo, a ilegitimidade passiva da Construtora Sete Lagoas, ao fundamento de que não possuía vínculo contratual direto com os autores nem responsabilidade pelos inadimplementos apontados.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 16137106), sustentando, em síntese, a legitimidade passiva da referida construtora, sob o argumento de que esta teria participado da execução do empreendimento por meio de contrato de parceria, assumindo obrigações relacionadas à avença.

Apresentadas contrarrazões (ID 16137113), a construtora defendeu a manutenção da sentença, reiterando a ausência de vínculo contratual direto com os apelantes e destacando que eventual parceria com a cooperativa fora posteriormente dissolvida, inexistindo responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Foi feito pedido de sustentação oral pelos apelantes e apelado (ID 25949572 e 26043419).

O recurso foi conhecido e desprovido, tendo o acórdão (ID 26318033) mantido a sentença por seus próprios fundamentos, especialmente quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da construtora.

Nos presentes embargos de declaração (ID 26577052), os embargantes alegam a existência de omissão no julgado, sustentando que não houve adequada apreciação das cláusulas contratuais que evidenciariam a responsabilidade da construtora pelo empreendimento, bem como a sua vinculação às obrigações assumidas no contrato de permuta, inclusive após a alegada dissolução da parceria

Afirmam, ainda, que a decisão embargada deixou de enfrentar aspectos relevantes relacionados à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à impossibilidade de ruptura unilateral das obrigações contratuais sem ciência da parte interessada, pugnando, ao final, pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes.

Ressaltam, ademais, que manifestaram previamente interesse na realização de sustentação oral presencial, por meio de petições juntadas aos autos, a qual não foi oportunizada, tendo o julgamento ocorrido em ambiente virtual, o que, segundo defendem, configura nulidade a ser sanada.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 26810481), a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a decisão foi clara e devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Peço julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008834-87.2013.8.14.0028.

EMBARGANTES: FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME; TELMA ALEIXO DA SILVA E AURELIANO ALVES DE ATAIDES.

ADVOGADOS: DARCY DALBERTO ULIANA; EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

EMBARGADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA.

ADVOGADOS: EVANDRO RODRIGUES CARDOSO; LEONARDO PIMENTA FRANCO; ADRIANA GONCALVES DE DEUS SENA; LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA; FABLINE SIQUEIRA BATISTA; LISE REIS BATISTA DE ALBUQUERQUE; LUCIANA FERREIRA GONCALVES PERFEITO; HERMAN TED BARBOSA.

EMBARGADO: CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA NOVATO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, quanto à alegada omissão do pedido de sustentação oral, o qual ensejaria a nulidade do julgamento do recurso de apelação, verifica-se, de fato, a ocorrência de nulidade absoluta, por afronta a preceito constitucional, razão pela qual é plenamente possível a correção da irregularidade por esta Egrégia Turma.

Protocolou o nobre causídico, em data razoavelmente antecedente ao julgamento realizado, petição requerendo (ID 26043419) que o feito fosse julgado presencialmente e não virtualmente, pois pretendia fazer sustentação oral na sessão.

Todavia, referido pleito não foi apreciado oportunamente, e a sessão de julgamento foi realizada em ambiente virtual, com a inclusão do processo em pauta e posterior publicação do acórdão, sem que houvesse a participação do advogado do Embargante/Apelante.

Tal omissão representa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com repercussão direta no devido processo legal. Nos termos do art. 937, § 4º, do CPC/2015, é assegurado o direito à sustentação oral em sede recursal, sendo imprescindível sua observância, sob pena de nulidade do julgamento.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL APESAR DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DA DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0686653-03.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2024 )

E ainda:

"A sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa prerrogativa qualifica-se como ato hostil ao ordenamento constitucional. O desrespeito estatal ao direito do réu à sustentação oral atua como causa geradora da própria invalidação formal dos julgamentos realizados pelos Tribunais (HC 71.551/MA - Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 6/12/96" (STJ - 6ª T - EDcl no HC 23721/SP - Min. Hamilton Carvalhido - DJ 02.02.2004 - p. 366.

Sendo assim, a omissão alegada se revela procedente, impondo-se a anulação do acórdão proferido no julgamento da apelação, a fim de que seja assegurada à parte recorrente a prerrogativa de sustentar oralmente suas razões, em sessão presencial, a ser oportunamente redesignada.

Com tais fundamentos,
VOTO pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
aplicando-se os efeitos infringentes para
DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO ID 26318033
,
em razão da inobservância do pedido de sustentação oral, determinando-se o seu refazimento com designação de nova sessão de julgamento com possibilidade de sustentação oral das partes.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026